Tribunal: TJDFT
Processo: 0769288-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que reconheceu a prescrição de parte da pretensão deduzida e condenou o réu no pagamento de R$24,17 referentes aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, relativos a 12/2021.
2. O autor/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida na origem, tendo em vista que os prazos prescricionais ficam suspensos enquanto houver mora da Administração Pública no reconhecimento ou pagamento da dívida (art. 4o do Decreto no 20.910/32), assim como argumenta que o ato de reconhecimento da dívida pela Administração Pública configura renúncia da prescrição, situação ocorrida nos autos.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 61032047). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
4. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/32.
5. No caso, em 26/10/2023, a Diretoria de Administração de Profissionais da Secretaria de Estado de Saúde do DF reconheceu os seguintes créditos salariais do autor: R$6.622,26, referente à diferença de “adicional de insalubridade” no exercício de 2016; e R$24,17, referente ao “adicional noturno ART75/8112”, no exercício de 2021 (ID 61030908 - Pág. 2).
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo, estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019), é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
8. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
9. No tocante ao exercício de 2016, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, porquanto exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total. Com efeito, mera declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 26/10/2023, indicando créditos já prescritos.
10. Por outro lado, considerando que a presente ação foi proposta em 29/11/2023, é legítimo o direito do autor à cobrança dos créditos referentes ao exercício de 2021, totalizando R$24,17, uma vez que a respectiva pretensão não foi atingida pela prescrição quinquenal.
11. Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo prescricional e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total, emitida em 26/10/2023, referente ao exercício de 2016, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral. Outrossim, é legítimo o direito do autor à percepção dos créditos referentes ao exercício de 2021, nos termos da sentença recorrida.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).